Tribunal: TJSP
Processo: 2299818-09.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Impetração por restaurante e choperia, face as mudanças de fase do "Plano São Paulo" trazidas pelo Decreto Estadual no 65.357/2020, gerando limitações de horários de funcionamento e venda de bebidas alcoólicas em seu estabelecimento.
Preliminar de inadequação da via eleita por força da Súmula 266 do STF afastada, por ser inaplicável ao caso. Igualmente afastada a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Impetração por restaurante e choperia, face as mudanças de fase do "Plano São Paulo" trazidas pelo Decreto Estadual no 65.357/2020, gerando limitações de horários de funcionamento e venda de bebidas alcoólicas em seu estabelecimento.
Preliminar de inadequação da via eleita por força da Súmula 266 do STF afastada, por ser inaplicável ao caso. Igualmente afastada a preliminar de carência superveniente do interesse processual, ante o mister de análise da pretensão, na medida em que as restrições trazidas pelo "Plano São Paulo" podem sofrer alterações a qualquer tempo. Instabilidade da classificação das áreas, que obedece aos graus de evolução ou involução da pandemia com diferentes tipos de restrições, não alterando a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado na via mandamental.
Mérito. Classificações de fase que seguem critérios técnicos. Decreto que traz consigo toda a motivação necessária para o endurecimento das restrições, o que afasta a arguição de nulidade por ausência de motivação. Ato razoável e proporcional à realidade impingida pela pandemia, com prevalência da proteção à vida e à saúde sobre a livre iniciativa. Impossibilidade de se admitir exceções pontuais à regra restritiva de horários para um ou outro comerciante, sob pena de fugir aos primados da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
Ordem denegada.